Tribunal: TJMT
Processo: 1022130-47.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022130-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS - CPF: 007.486.121-22 (AGRAVANTE), EGLEN SILVIA PIPI RODRIGUES - CPF: 535.132.151-34 (AGRAVADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PRIMEIRA FASE) – CONTRATO DE EMPREITADA – DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EMPREITO, AINDA QUE A EMPREITADA SEJA POR PREÇO FIXO OU POR VALOR GLOBAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de exigir contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

O agravante, como contratado para administrar a obra e os recursos financeiros envolvidos, assumiu o dever de prestar contas em razão da responsabilidade contratual pela gestão financeira da construção.

A estipulação de preço global no contrato de empreitada não exime o contratado da obrigação de prestar contas, conferindo à autora o direito de esclarecer a destinação dos recursos utilizados, sobretudo quanto à aquisição de materiais e contratação de serviços.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022130-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS

AGRAVADO: EGLEN SILVIA PIPI RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS
, contra decisão proferida nos autos da “ação de exigir contas” nº. 1002205-32.2019.8.11.0003, pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr
.
Luiz Antonio Sari,
o qual julgou procedente o pedido inicial e, por consequência, condenou o réu a prestar as contas pedidas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC.

Nas razões do agravo de instrumento Id. 232381199, a parte agravante relata que a “
decisão em recurso deferiu o pleito da Agravada de declarar a obrigação do Agravante de a ela prestar contas, com base no ‘Contrato Particular de Prestação de Serviços”
(sic).

Defende a inépcia da exordial por ausência de causa de pedir “
quanto aos fatos constitutivos do direito de exigir contas da Autora”
(sic).

Aduz que “
contrato de prestação de serviços (id n.º “18639406”) firmado entre o Agravante e a Agravada não objetivava a constituição de débito ou crédito, mas a realização de uma empreitada, visando a construção de uma residência no imóvel situado à rua 15, lote 50, quadra 15, do Condomínio Village do Cerrado, na cidade de Rondonópolis/MT, no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias), a contar da data de aprovação do projeto da construção pelo Poder Público Municipal, mediante o pagamento do valor de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), como registrado nas cláusulas terceira e quarta do citado contrato”
(sic).

Afirma que “
o contrato possui objeto claro e distinto: O Agravante realizaria a construção de um imóvel, a partir de projeto aprovado pela Prefeitura, recebendo, em contraprestação, o valor de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), como registrado nas cláusulas terceira e quarta do citado contrato para arcar com a mão-de-obra e a realização do serviço”
(sic).

Assevera que “
o valor previsto no contrato, portanto, não era um patrimônio da Autora para ser gerido pelo Agravante, mas o efetivo pagamento pelos serviços prestados, a partir das etapas da obra que fossem concluídas, conforme registrado após o caput da Cláusula Terceira mencionada (...) Esse trecho ponto do Contrato de Empreitada não foi devidamente valorado pelo r. Juízo a quo, pois evidente se tratar de prazos para que a Agravada realizasse o pagamento de valores pela prestação de serviços do Agravante e não data de entrega de valores a serem por ele geridos”
(sic).

Aponta que “
a Cláusula Oitava deixa claro era a Agravada que deveria adquirir o material de construção, às suas próprias espessas, podendo optar pelos estabelecimentos comerciais indicados pelo Agravante, ou por aqueles por ela livremente escolhidos, nesse caso, assumindo o risco pela qualidade do material adquirido”
(sic).

Esclarece que “
o próprio contrato contém a Cláusula Sexta, que versa sobre a existência de vícios na prestação dos serviços, destacando a garantia que o artigo 618 do Código Civil estabelece para essa modalidade contratual – empreitada. Assim, caso a Agravada se sentisse insatisfeita com a prestação de serviços realizada pelo Agravante, não caberia o manejo da Ação de Exigir Contas, mas ação de execução contratual ou indenizatória”
(sic).

Alega que “
com relação ao fundamento de que o Agravante administrava recursos alheios em razão do teor da Cláusula Primeira do contrato de empreitada, novamente resta evidente o equívoco interpretativo havido. Como mencionado, no contrato de empreitada em exame, o Agravante era responsável pela prestação plena dos serviços e a única obrigação contratual que possuía se encontrava plenamente registrada na Cláusula Quinta (...). Não há, ao contrário do que consta na r. Decisão, obrigação de administrar os bens da Agravada, mas tão somente de executar a obra, arcando com a mão-de-obra”
(sic).

Sustenta que “
Com relação à interpretação ampliativa que a r. Decisão concedeu a Cláusula Primeira, resta evidente se tratar de um equívoco decorrente da leitura isolada desse dispositivo contratual, pois se ampliar a interpretação para todos os itens dessa Cláusula, resta patente que a administração a que se refere é quanto ao uso do material adquirido pela Agravada e pela mão-de-obra que ele disponibilizava para a realização da empreitada. Se mantida a fundamentação contida, resultará na interpretação de que até a mão-de-obra, ao ser administrada pelo Agravante, também constituiria patrimônio da Agravada, o que foge da lógica e da realidade. Assim, evidente o equívoco presente nesse fundamento, ainda mais quando a Agravada sequer apresentou uma procuração ad negotia que provasse a outorga de poderes de administrador ao Agravante, restando patente o lapso interpretativo fático e legal existente no r. Julgado que se Agrava, o que motiva a reiteração do pedido de sua reforma”
(sic).

Conclui que “
não havia entre de bens para administrar, mas a contraprestação pelos serviços prestados, na forma de empreitada, que não comporta a ação de exigir contas
” (sic).

Defende estarem presentes os requisitos necessários para que seja atribuído ao recurso
efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, requer o provimento do recurso “
para julgar improcedente a Ação de Exigir Contas”
(sic).

Liminar recursal
indeferida
por esta Relatora em 19/08/2024,

na decisão Id. 233302664.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça Id. 238933655, sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida, e, por consequência, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (Id. 232728197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, na seara do presente recurso de a parte recorrente a cassação ou reforma da decisão recorrida que possui o seguinte teor:

“EGLEN SILVA PIPI RODRIGUES, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Exigir de Contas' em desfavor de IGOR FABRÍCIO DE SOUZA FREITAS, com qualificação nos autos, aduzindo:

"Que, firmou contratos de prestação de serviços, administração de mão de obras, compra de materiais e edificação da residência; que, a construção foi financiada pelo Banco Bradesco S/A, havendo cronograma estabelecido pela instituição bancária; que, tendo confiado em seu administrador, fazendo pagamentos ao réu; que, entregou à administração do réu o valor de R$ 359.000.00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais); que, passou a ser visível a morosidade na evolução da construção, em contrapartida a voracidade com que os recursos financeiros eram consumidos pelo administrador da obra; que, tomou conhecimento que a gestão era danosa ao seu patrimônio e contrário aos interesses pactuados e contratados; que, o contrato acabou por ser rescindido, assim, requer a prestação de contas, uma vez que segundo a autora deve o réu restituir a importância de R$ 190.270,00 (cento e noventa mil, duzentos e setenta reais), bem como a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 190.270,00 (cento e noventa mil, duzentos e setenta reais).

Recebida a inicial, foi determinada a citação do réu, não sendo designada audiência de conciliação.

Citado, ofereceu contestação onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, requerendo a improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência.

Houve impugnação

Foi determinada a especificação das provas, havendo manifestação das partes, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário.

D E C I D O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso posto à liça, assim, passo a proferir o julgamento do processo de forma antecipada, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cuida-se na espécie, como visto em linhas volvidas, de Ação de Exigir Contas formulada pela autora, fulcrada nas disposições ínsitas nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil.

As preliminares esposadas pela parte ré devem, à evidência ser repelidas de plano, uma vez que o interesse processual está presente quando o demandante precisa da tutela jurisdicional para alcançar a satisfação do seu pretenso direito.

Ademais, ausente prova nos autos de que houve prestação de contas na via administrativa por parte do administrador – arquiteto – contratado, presente o interesse de agir do autor em ajuíza ação para satisfazer o pretenso direito.

Como é da sabença geral, nossos Códigos trazem os casos em que uma pessoa - seja ela física ou jurídica - em razão da atividade, deve prestar contas a outra. O Código Civil é claro em determinar que a prestação de contas é obrigatória em casos de tutela, curatela, sucessor provisório, administrador, hospedeiro, depositário, mandatário, gestor de negócios, testamenteiro, herdeiro em posse de bens de herança, inventariante, editor, etc... e, o Código Comercial prevê esta obrigação, em casos de comissário, capitão de navio, sócios administradores ou gerentes e síndicos.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão apresentada na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar a responsabilidade do réu em prestar contas.

Pois bem, a ação de exigir contas se estende a todas as situações em que seja a forma de acertar-se, em face de um negócio jurídico, a existência de um débito ou de um crédito.

De outro lado, há o dever de prestar contas, considerada a bilateralidade das obrigações, ressaltando-se que a ação de prestação de contas não é o meio idôneo para que se demonstre a exatidão do saldo devedor.

Segundo Humberto Theodoro Júnior a Ação de Prestação de Contas consiste: "no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato" (Curso de Direito Processual Civil, 17ª ed., Rio de Janeiro / Forense, 1998, p. 97). Assevera, ainda: "o procedimento especial da ação de prestação de contas foi concebido em direito processual com destinação específica de compor os litígios em que a pretensão, no fundo, se volte para o esclarecimento de certas situações resultantes, no geral, da administração de bens alheios" (ob. cit.).

Dúvida não há que todo aquele administra recursos alheios fica, a princípio, obrigado a prestar contas. A parte requerida ao assumir o encargo de administrador – cláusula primeira Id 18639406, em questão deve prestar contas dos bens que administra.

Moacir Amaral Santos preleciona sobre o tema: ‘A expressão 'prestação de contas' não significa a simples apresentação material das mesmas, isto é, a exposição ordenada das partidas de crédito e débito, ou de entradas e saídas de valores que digam da administração ou guarda dos bens administrados ou guardados’.

‘Sob aquela expressão se compreende, ainda, uma série de atos outros, que objetivam não só a verificação e a comprovação das entradas e saídas, como, principalmente, a determinação da certeza do saldo credor ou devedor resultante das mesmas contas’.

‘Assim, 'prestação de contas', no sentido jurídico e específico, é todo um instrumento de determinação da certeza do saldo credor ou devedor daquele que administra ou guarda bens alheios’. (Ação Cominatória no Direito Brasileiro, n. 59, p. 353).

A prestação de contas tem precisamente a finalidade de aclarar qual o estado, em determinado momento, das relações contrapostas de débito e crédito entre os interessados.

O procedimento se estrutura em duas fases bem distintas, cada qual com seu objeto próprio.

Na primeira, a atividade processual se orienta no sentido de apurar-se se a parte requerida está ou não obrigado a prestar contas ao autor.

Nesse momento, deve ser averiguada, apenas, se existe ou não a obrigação de prestar contas não sendo discutido sobre o devedor e a dívida. Este tema envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se consideradas devidas. E é deste exame do qual resultará a definição da posição econômica das partes, uma em face da outra.

Portanto, não há que se discutir, neste momento, sobre questões outras, a não ser, o dever ou não de prestar contas.

Após a análise do cabimento da prestação de contas é que poderá tornar-se objeto de controvérsia o seu julgamento e conteúdo, bem como a decorrente apuração de saldo. Esta é a segunda fase.

(...)

Ademais, no caso vertente, o pedido de prestação de contas é perfeitamente cabível, eis que o contrato de prestação de serviços assiste legitimidade e interesse para ajuizar a ação em cotejo, com a finalidade de aclarar a procedência dos atos levados a efeito pelo outorgado.

Assim, entendo que o réu, deve, no prazo e na forma legal, apresentar contas de forma pormenorizada.

Há de ficar salientado, no entanto, que o que se discute neste primeiro momento, é a relação de direito material entre as partes, ou melhor, é a existência do direito de exigir a prestação de contas por parte do autor e a obrigação de prestá-la por parte do réu.

Relega-se para a segunda fase, própria deste tipo de ação, a discussão se o réu aceita prestar as suas contas na forma regulamentar ou se aceitará que o autor as preste, ficando claro, também, que a lei não condiciona à pretensão a existência de saldo que, afinal, poderá favorecer a qualquer dos litigantes.

Assim, considerando que o réu deve prestar contas na forma prevista no artigo § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil, outro caminho não resta a este julgador, senão em dar pela procedência do pedido.

Dá sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que são devidos honorários de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas. Precedente: AgInt no REsp 1829646/DF . 5. Nas hipóteses em que a verba honorária revela-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC art. 85, § 8º), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EGLEN SILVIA PIPI RODRIGUES, em desfavor de IGOR FABRÍCIO DE SOUZA FREITAS, todos com qualificação nos autos e, por consequência, condeno o réu a prestar as contas pedidas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e o faço com amparo no § 8º, do artigo 85 do mesmo Estatuto Processual.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Pois bem. Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que
não deve prosperar
.

Como cediço, a ação de exigir contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido é a redação do CPC no tocante:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"
A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)"
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974)

Com efeito, analisando o processo na origem e o teor da decisão recorrida, observa-se que foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, mormente, da incontroversa condição de administrador de valores pelo requerido agravante com base no contrato de prestação de serviços de construção civil firmado entre as partes.

Há efetiva gestão de interesses que resultaram no manuseio de recursos e valores, cuja condição, termo e encargo dependem de dados de posse do agravado.

Isso porque a cláusula terceira do contrato celebrado pelas partes (Id. 18639406 – dos autos de origem) prevê que o valor ajustado para a prestação de serviço é de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), além de discriminar as parcelas de pagamento atreladas a etapas específicas da construção, ou seja, a gestão desse montante, realizada pelo agravante, envolve a administração de recursos que pertencem à agravada.

Ao contrário do que afirma o requerido recorrente, a cláusula de preço global não afasta o dever de prestar contas. Pelo contrário, ela confere à autora contratante a prerrogativa de obter informações acerca da destinação da quantia paga para realização dos serviços, com especificação de quais materiais e serviços de terceiros foram adquiridos ou contratados.

Ademais, a autora recorrida outorgou procuração em favor do requerido agravante (Id. 18639418 – autos de origem), conferindo-lhes poderes específicos para a execução de todos os atos necessários à administração e condução da obra.

Portanto, considerando que o contrato de prestação de serviços de empreitada entre as partes é incontroverso, que foram realizados pagamentos substanciais à parte ré para a construção e administração da obra, e que a autora demonstrou interesse legítimo em verificar o valor recebido e os respectivos gastos, resta evidente o dever do agravante de prestar contas, tanto pela gestão financeira envolvida, quanto pela procuração que lhe foi conferida.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A primeira fase da ação de exigir contas é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admite discussão de mérito e valoração de documentos.
Na espécie, incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de construção civil, cuja administração seria de responsabilidade exclusiva da empresa demandada
, é seu dever prestar as contas requisitadas.
”
(TJ-MT - AI: 10061379520238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“Ação de exigir contas. Contrato de empreitada.
Dever de prestar contas do empreito, ainda que a empreitada seja por preço fixo ou por valor global.
R. sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015663-60.2018.8.26.0577; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO OU “A PREÇO DE CUSTO”. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Na construção por administração, regulada pela Lei 4.591/68, quem se responsabiliza pelo custeio da obra é o próprio comprador. Logo, ocorrendo dúvida quanto a relação débito/crédito apresentada pela administradora da obra, nada mais natural que o polo ativo da ação de exigir contas seja ocupado pelo próprio condômino e não pelo condomínio, não havendo falar em ilegitimidade. Preliminar de ilegitimidade passiva do sócio da construtora rejeitada. Presente alegação de que a empresa se dissolveu irregularmente e inexistindo qualquer demonstração em contrário pela construtora, não há como excluir seu sócio do polo passivo da demanda. Intelecção do art. 50 do CC. Preliminar de ausência de interesse processual afastada.
Não apenas aquele que administra negócio alheio tem obrigação de prestar contas, mas também o que efetua e recebe pagamentos por ordem de outrem, movimentando recursos próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os pagamentos e recebimentos. Hipótese dos autos em que o direito de exigir contas decorre do contrato de construção “a preço de custo” avençado entre as partes. Em concomitância com a administração do dinheiro alheio, está o dever de informação, sendo próprio daquele que investe seu dinheiro saber o destino do numerário investido. Dever de prestar contas que decorre do disposto no art. 550 do CPC
. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 03241881320198217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSTRUÇÃO CASAS. MINHA CASA MINHA VIDA.
ADMINISTRADOR BENS TERCEIROS. DEVER PRESTAR CONTAS
. 1. A prestação de contas tem a relevante finalidade de esclarecer questionamentos acerca da administração de bens, negócios e interesses alheios em um determinado período. Nesse sentido, divide-se em dois momentos distintos: o primeiro, em que se discute a existência do dever de prestar as contas e, o segundo, confirmada a obrigação, após a apresentação das contas, passa-se à análise da existência de saldo devedor. 2.
Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico (art. 1.020, CC). 3. Todo aquele que administra bens e interesses de terceiros deve responder por sua administração, a fim de desvendar situações questionadas sobre valores de despesas, receitas, origens e demais encargos decorrentes da relação de direito material
. 4. Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07248322120228070000 1633875, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024